Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LUAN DE ABREU CARDOSO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 183041499, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0751716-50.2023.8.07.0001, proposta em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) e do BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. O autor, aprovado no concurso para Analista de Informação do BRB, edital n. 01 de 13/04/21, ficou na 207a posição. Havia, no edital, a previsão de 100 vagas para provimento imediato e 100 vagas para cadastro de reservas. Outra disposição do edital, no entanto, considerava eliminados os candidatos aprovados mas com classificação acima de 200a. Por isso o autor foi eliminado. Assevera que sua eliminação contraria o art. 16-A da Lei Distrital n. 4949/2012, recentemente considerada sem vício de iniciativa pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 1330817), pois, segundo o referido artigo: "Os candidatos que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas no certame não podem ser considerados eliminados." O que o autor alega, a princípio, faz sentido. Contudo, em pesquisa pela jurisprudência desta Casa, não encontrei nenhum outro caso semelhante, sendo a matéria, provavelmente, nova, o que demanda maior cautela na sua apreciação. Além do mais, e especialmente, a urgência da medida não parece tão latente, considerando ser o concurso do ano de 2021 e não ter o autor trazido qualquer informação no sentido de que a convocação dos aprovados dentro do número de vagas, que não foram eliminados, já estaria prestes a se esgotar. Assim o sendo, indefiro o pedido por ora, deixando para possível nova apreciação após contestação da parte ré e resposta do MP ao ofício que ora determino a expedição, no qual se requeiram informações acerca do encaminhamento recebido pela denúncia a ele feita pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília - SEEB, ID 1822111815. Oficie-se. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação do art. 334, CPC, tendo em vista a impossibilidade de acordo do direito em disputa. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 55071336), sustenta, em síntese, que foi aprovado no concurso para Analista de Informação do BRB, edital n. 01 de 13/04/21, ficando na 207a posição, sendo que, no edital, havia a previsão de 100 vagas para provimento imediato e 100 vagas para cadastro de reservas. Alega que a urgência da presente demanda se dá pelo motivo do agravante ter sido devidamente aprovado, mas injustamente eliminado, por clara ilegalidade da Banca IADES, ao não respeitar a Lei Distrital no 4.949/2012, pois, caso não houvesse a eliminação dos aprovados, estes deveriam estar na lista de cadastro reserva e serem chamados/convocados a ingressar no BRB, para somente depois os que requereram final de fila serem chamados/convocados. Argumenta, contudo, que se verifica que o agravante teve seu direito à nomeação totalmente tolhido, pois, em que pese haja expectativa de direito à nomeação aos aprovados em concurso público, o que se verifica no presente caso é que os que requereram estar no final da fila já estão sendo reconvocados para ingressar nos quadros de servidores do BRB. Defende que, conforme lista geral dos aprovados, encontra-se na posição no. 207 e, levando em consideração que o concurso previa 100 (cem) vagas imediatas mais 100 (cem) vagas para cadastro reserva, deveriam os que requereram final de fila ser chamados somente após o chamamento de TODOS os aprovados e, no caso do agravante, a espera é de somente 07 (sete) posições após as 100 (cem) vagas previstas para cadastro reserva. Assevera que, até o momento, se encontra totalmente impossibilitado de ser convocado/nomeado, uma vez que o Edital, ilegalmente, eliminou os que foram aprovados além da centésima posição do cadastro de reserva, ressaltado, por fim, que o BRB tem a intenção de abrir novo concurso público para o mesmo cargo do agravante, ou seja, Analista de Tecnologia da Informação, o que demonstra, mais uma vez, a urgência do caso. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que que se proceda à reserva de vaga em benefício do agravante, bem como sua nomeação no cargo de Analista da Informação e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 53931552). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela de urgência para que que se proceda à reserva de vaga em benefício do agravante, bem como sua nomeação no cargo de Analista da Informação do BRB – Banco de Brasília. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que o agravante foi aprovado no concurso na posição de no 207, sendo que o concurso previa 100 (cem) vagas imediatas mais 100 (cem) vagas para cadastro reserva, ou seja, encontrando-se fora das vagas do cadastro de reserva. Nesse sentido, aparentemente, o presente caso parece se amoldar ao entendimento dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em especial dessa 3a Turma Cível, que preconiza que inexiste direito à nomeação de candidato aprovado fora do cadastro de reserva de concurso público, a saber: PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO CADASTRO DE RESERVA. CRIAÇÃO NOVOS CARGOS. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada preterição no certamente, porque o edital do certame afirma que o concurso se destina a preencher 14 vagas imediatamente e 44 para cadastro de reserva, ao passo que, como a própria recorrente afirma que obteve a 131a colocação no certame. 2. O simples fato de terem surgido novas vagas durante a validade do concurso, seja em decorrência de vacância, seja por criação de vagas por lei, não cria direito subjetivo à nomeação àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas. 2.1. Nesse sentido é o entendimento do STF, como se infere do seguinte trecho: "O que não se tem admitido é a obrigação da Administração Pública de nomear candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, simplesmente pelo surgimento de vaga, seja por nova lei, seja em decorrência de vacância. Com efeito, proceder dessa forma seria engessar a Administração Pública, que perderia sua discricionariedade quanto à melhor alocação das vagas, inclusive quanto a eventual necessidade de transformação ou extinção dos cargos vagos." (RE 598099, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 30-09-2011). 3. Não configura nenhuma irregularidade, por parte da administração, que mereça o socorro da via judicial, a simples autorização de realização de novo concurso, ainda que durante a validade de seleção anterior. Ou seja, ainda que se tratasse de realização de novo concurso, não teria ocorrido, no caso, violação ao art. 37, IV da Constituição porque não houve violação à ordem de classificação dos aprovados. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 911032, 20140111968390APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, , Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 14/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.